Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715672-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E S P A C H O A apelante, LOGO IT S/A, requer a inscrição da sua advogada para realização de sustentação oral (ID 57706306). Nada a prover. A apelação foi incluída em pauta de julgamento presencial (ID 57138235) e o pedido de sustentação oral já foi deferido anteriormente (ID 57308014). Desse modo, a advogada deve comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator